Tribunal: STF
Processo: HC 182401
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alex Sandro Ochsendorf e outros em favor de Douglas Agoletti Costa, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 551.366/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), não conheceu do HC 551.366/SP.
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Inicialmente, cumpre ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017.
    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para delimitar a quaestio, o seguinte excerto do r. decisum que determinou a segregação cautelar do Paciente, in verbis:
    "[…] Consta que, em diligências de campo referente a investigações atinente ao combate ao Crime Organizado, visando a verificarem informação de Tráfico de Drogas em caminhões de carga, nos quais as drogas seriam escondidas em meio a mercadorias, policiais dirigiram-se a este Município de Santos-SP c iniciaram buscas pela região apontada, quando acabaram por localizar à Avenida Engenheiro Augusto Barata, caminhão, placas placas EJV6812 - Santo André/SP, e carreta, placas DJB 0688, São Paulo/SP, um caminhão guincho, placas DBC 8700 - Santos, com seu respectivo responsável, FABRÍCIO ESTEVES DO NASCIMENTO, e outro indivíduo, responsável pela carreta e caminhão, ELI FELIX SANTOS, ambos desembarcados. Dada as características semelhante as colhidas em investigação pretérita, abordaram os indivíduos... Na Delegacia os policiais então verificaram a carga de poupa de suco de laranja, e, ao abrirem um dos tambores, onde se encontravam acondicionadas as poupas, encontraram submerso ao suco, diversos invólucros em formato de tijolos, embalados ainda em plásticos, que ao abrirem um deles, pode-se constatar tratar-se de um pó branco semelhante a cocaína. Foram localizados 110 tijolos de cocaína, totalizando 109 kg de substância... Ao analisar os fatos acima registrados, e após a constatação preliminar realizada pelo I.C., conforme laudo 352.685/19, a Autoridade Policial deu voz de prisão em flagrante a ELI FELIX SANTOS, motorista do caminhão que a droga estava escondida, e aos quatro indivíduos que estavam a bordo do Chevrolet Agile, EVERTON ALCANTARA DOS SANTOS, DIEGO DE SOUZA SANTOS, FABIANO ALBERICO DE AMORIM e DOUGLAS AGOLETTI COSTA por Trafico de Drogas (artigo 33 da L. 11.343/06) e Associação para o Tráfico (artigo 35 da L. 11.343/06)... Em que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos indiciados. Diante dessas circunstâncias infere-se, em princípio e sem adentrar no mérito, que a prisão cm flagrante do indiciado foi legítima, como bem aquilatou a Autoridade Policial. IV. A Lei n° 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6o, do CPP). No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a Fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Alem disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão dos averiguados está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. Os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico são graves e vêm causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. É evidente que a grande quantidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão, demonstram serem os averiguados portadores de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal[...]" (fls. 130-134, grifei).
    Transcrevo por oportuno, trecho da decisão que indeferiu o pedido de revogação da segregação cautelar, in verbis:
    "Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado DOUGLAS AGOLETT COSTA... Decido. 2. Consta do caderno apuratório que, no dia 10/09/2019, ELI FELIX SANTOS, EVERTON ALCÂNTARA DOS SANTOS, DIEGO DE SOUZA SANTOS, FABIANO ALBERICO AMORIM e DOUGLAS AGOLETTI COSTA, foram presos em flagrante na Av. Engenheiro Augusto Barata, ocasião em que foi realizada a apreensão de 109,300 Kg (cento e nove quilos e trezentos gramas) de substância identificada como COCAÍNA (Laudo 352.685/2019 de fls.60-61). 3. Acompanha o Auto de Prisão em Flagrante o Boletim de Ocorrência n. 169/2019 de fls. 14-21 (doc.22264791), no qual foram colhidos depoimentos de 04 (quatro) testemunhas (dois dos policiais que efetuaram a prisão, o prestador de serviço de reboque, e o proprietário do caminhão utilizado para o transporte do entorpecente) e do interrogatório de um dos custodiados, ELI FELIX SANTOS, tendo os demais exercido seu direito constitucional ao silêncio. 4. Instrui os autos, ainda, o Auto de Exibição/Apreensão de fls.27-31 e o Laudo 352.685/2019 de fls.60-61 (doc.22264791). 5. Com efeito, os investigados foram presos no momento em que, em tese, cometiam as supostas infrações penais, segundo o relato constante do depoimento do condutor, integrante de equipe especializada do Departamento Estadual de Investigações da Polícia Civil do Estado de São Paulo, e corroborado pelas demais testemunhas: Em seguida questionaram o motorista do outro caminhão sobre a existência de algo ilícito dentro do contêiner, quando então ELI FELIX SANTOS, que se identificou como responsável pela carreta e pelo caminhão, disse que havia substância entorpecente dentro dos tambores de suco de laranja, não sabendo precisar a quantidade, mas disse que receberia R$ 20.000,00 para transportar aquela droga até aquela cidade; Que após a confissão de ELI FELIX DANTOS, questionaram FABRÍCIO ESTEVES DO NASCIMENTO: sobre quem o havia contratado, e este não soube informar, apenas que tais indivíduos estariam em um GM/Agiíe Branco; Que então os policiais observaram que logo adiante trafegava um GM/Agiíe branco parado, com quatro indivíduos dentro, e imediatamente dirigiram-se até o veiculo e abordaram os indivíduos, que apresentavam as vestes sujas de substância alaranjada; Que ao questionarem sobre o que faziam ali parados, bem como o estado de suas vestes, e sobre terem contratado o guincho, os mesmos disseram terem sido contratados para abastecerem o contêiner com o entorpecente. dentro dos caixotes, nos quais havia bags plásticas contendo a poupa de suco; que em vista dos fatos, conduziram todos até esta delegacia, sendo solicitado a FABRÍCIO que transportasse o caminhão e carreta cem seu guincho, onde também seria ouvido como testemunha e onde seria verificada a carga'. 6. Em sede de audiência de custódia realizada pelo Juízo de plantão da Comarca de Santos/SP, aos 11/09/2019, foi convertida em preventiva a prisão de todos os flagranteados (fls.71-76). 7. Decisão de fls.254-256, do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, declinou a competência e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, aos 17/09/2019, tendo em vista que a carga apreendida seria embarcada no navio UASC AL KHOR, com destino ao Porto de Rotterdam/HOLANDA. 8. Verifico, portanto, que, no caso concreto, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão do Requerente. Nessa linha: 'É plenamente justificada a manutenção da custódia cauteíar decorrente da prisão em flagrante por tráfico de drogas quando, além da proibição da liberdade provisória legalmente imposta pelo art. 44 da Lei n° 11.343/06, estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Habeas corpus não conhecido.' (STF - HC 107415, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 22-03-2011 PUBLIC 23-03-2011, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA). 9. Seja para se evitar a reiteração da prática delitiva e preservar a tranqüilidade social em proteção à ordem pública ou para garantia da aplicação da lei penal, vislumbro a presença dos requisitos para manutenção das custódias, a inviabilizar a concessão do direito à liberdade provisória. 10. Há nos autos a demonstração da materialidade do delito, o Auto de Exibição/Apreensão de fls.27-31 e o Laudo 352.685/2019 de fls.60-61 (doc.22264791), bem como suficientes indícios de que a autoria recai sobre a (dentre outros) pessoa do ora Requerente, conforme registram os relatos das testemunhas. 11. Outrossim, os fatos objeto de apuração apontam a potencial existência de um grupo criminoso estruturado com a finalidade de introduzir carregamentos de COCAÍNA em caminhões de carga, para posterior remessa do entorpecente para o exterior, utilizando o Porto de Santos. 12. Assim, em decorrência da ausência de qualquer elemento novo trazido pelo Requerente, não se mostra possível a reconsideração da decisão que decretou a prisão preventiva. 13. O pleito referente à revogação da prisão preventiva, liberdade provisória ou alteração da cautelar imposta, quando desacompanhado de elementos novos, seria o mesmo que requerer a modificação da decisão, vez que a prisão preventiva já fora decretada baseada em seus pressupostos, fundamentos e requisitos, considerando, ainda, a ineficácia das outras medidas cautelares diversas da prisão. 14. No caso concreto, em que pesem as justificativas apresentadas pela defesa, o local de residência do investigado, os registros de efetiva ocupação lícita e bons antecedentes, isto não obsta a manutenção do decreto preventivo, que pelas peculiaridades supra descritas, demonstram proporcionalidade e adequação na medida imposta (STF, HC 83.148/SP, rei. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ 02.09.2005). 15. Assim é, por ora, necessária a manutenção da custódia cautelar de DOUGLAS AGOLETTI COSTA, haja vista a gravidade concreta dos fatos a ele imputados, que vem evidenciada pelas quantidade/natureza da droga 109,300 Kg (cento e nove quilos e trezentos gramas) de substância identificada como COCAÍNA (Laudo 352.685/2019 de fls. 60-61), que seria, em tese, transportada para Europa com o seu auxílio. 16. Isto posto, INDEFIRO, por ora, o pedido de liberdade provisória/revogação de prisão preventiva formulado, haja vista a presença dos requisitos legais (Art. 312, CPP), bem como tendo em vista não estarem configuradas as hipóteses de relaxamento e/ou liberdade provisória com ou sem fiança, (sic)" (fls. 49-51, grifei).
    O eg. Tribunal de origem, por seu turno, assim consignou, verbis;
    "Nesse panorama, cumpre salientar que os policiais civis declararam que durante investigações de combate ao Crime Organizado receberam denúncia anônima de tráfico de entorpecentes no qual seriam utilizados caminhões de transporte de carga. A droga estaria sendo transportada misturada à carga de suco de laranja. Em abordagem aos veículos caminhão placas EJV 6812 - Santo André e a carreta placas DJB 0688 - São Paulo/SP, sob responsabilidade de ELI FELIX SANTOS, bem como o caminhão-guincho, placas DBC 8700 - Santos/SP, sob responsabilidade de Fabrício Esteves do Nascimento, este último teria afirmado que estava no local tão somente porque teria recebido mensagem via whatsapp para realizar serviço de reboque do caminhão, mostrando as mensagens de seu celular aos policiais para demonstrar que não conhecia os indivíduos que o teriam contratado para fazer o reboque, mas que eles estariam em um veículo GM/Agile, cor branca. Nesta oportunidade, os policiais teriam localizado a alguns metros do caminhão apreendido, o veículo GM/Agile, cor branca, parado, tripulado por 4 (quatro) indivíduos, EVERTON ALCANTARA DOS SANTOS, DIEGO DE SOUZA SANTOS, FABIANO ALBERICO DE AMORIM e o paciente, DOUGLAS AGOLETTI COSTA. Em abordagem a estes, os policiais teriam observado que estavam com as roupas sujas de substância alaranjada. Ao serem questionados sobre o que faziam ali parados, bem como o motivo pelo qual teriam acionado o guincho, teriam afirmado que tinham sido contratados para abastecer o contêiner com o entorpecente, dentro dos caixotes, nos quais haveriam bags plásticas contendo a polpa do suco de laranja.
    A documentação apresentada pelo proprietário do caminhão onde foi localizado o entorpecente, em especial a DACTE, a DANFE, o packing Hst, o documento de reserva do embarque em contêiner para exportação no navio UASC AL KHOR, com destino ao Porto de Rotterdam - Holanda, aliado aos depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, do motorista e do proprietário do caminhão demonstram a transnacionalidade do delito (ID96822236-págs. 70/72).
    Ademais, a quantidade de droga apreendida, a saber, 110 (cento e dez) tijolos de cocaína, correspondentes a 109,300 kg (cento e nove quilos e trezentos gramas), indicam a comercialização de entorpecentes com contorno de habitualidade, constituindo indício de que o paciente integre ou tenha, de alguma forma, envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, havendo, portanto, ameaça à ordem pública (art. 312 CPP).
    Como bem salientou o MM. Juízo a quo na decisão impetrada: "...os fatos objeto de apuração apontam a potencial existência de um grupo criminoso estruturado com a finalidade de introduzir carregamentos de COCAÍNA em caminhões de carga, para posterior remessa do entorpecente para o exterior, utilizando o Porto de Santos".
    Ressalte-se que o paciente exerce a função de "operador conj. transportador 1" na empresa Santos Brasil Participações S/A (empresa que atua no Porto de Santos/SP), não se podendo descartar a possibilidade de que se valha desse labor para perpetrar a atividade delituosa. Além disso, sequer instruiu o presente Habeas Co/pus com as folhas de antecedentes.
    Diversamente do aduzido pelos impetrantes, a decisão, ora impugnada, encontra-se bem fundamentada. Com efeito, há fortes indícios da ação de organização criminosa voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, de modo que a manutenção da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente faz-se necessária. Não verifico, nesta fase preambular, qualquer constrangimento ilegal derivado da decisão exarada pelo Juízo Federal da 6a Vara de Santos/SP, nos autos de processo n. 5007172-40.2019.4.03.6104.
    Com efeito, restando presente a necessidade concreta da decretação da custódia cautelar, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n.° 12.403, de 04.05.2011, não se mostram suficientes e adequadas á prevenção e repressão do crime em comento, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise o artigo 319 do Código de Processo Penal" (fls. 52-53, grifei).
    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Paciente, vez que, conforme se constata dos autos, ele, supostamente, teria se associado a outros agentes para efetivação da mercancia ilícita de entorpecente, tendo sido apreendida, no contexto da atividade desenvolvida pelo grupo criminoso, a grande quantidade de "110 tijolos de cocaína, totalizando 109 kg de substância", circunstâncias que demonstram maior desvalor da conduta, tudo a justificar a imposição da medida extrema, na hipótese.
    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar a concessão da ordem, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na quantidade de droga apreendida.
    Sobre o tema, os seguintes precedentes do col. STF:
    (…)
    Ressalte-se, ainda, que o col. Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado no sentido de que "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009), o qual é seguido por esta Corte, e aplicável à presente hipótese.
    Cito, ainda, a fim de corroborar os fundamentos expostos, os seguintes precedentes deste Superior Tribunal de Justiça:
    (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício.
    Ante o exposto, embora haja pedido de sustentação oral formulado à fl. 703, estando o v. acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado sobre o tema, pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Revelam os autos que ‘na madrugada do dia 10/09/2019, DOUGLAS, se dirigiu até a AV. Engenheiro Augusto Barata e, na companhia de outros indivíduos, que também foram presos em flagrante, abasteceu o contêiner onde continha caixotes contendo bags plásticos com polpa de suco, o qual era transportado pelo réu ELI ao Porto de Santos, com 109,300 kg (cento e nove quilos e trezentos gramas) de substância entorpecente – cocaína.’
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, tendo em vista ‘a grande quantidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão, demonstram serem os averiguados portadores de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado’.
    Após a ratificação do decreto prisional pelo Tribunal de Justiça, a Corte Superior subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando que ‘da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Paciente, vez que, conforme se constata dos autos, ele, supostamente, teria se associado a outros agentes para efetivação da mercancia ilícita de entorpecente, tendo sido apreendida, no contexto da atividade desenvolvida pelo grupo criminoso, a grande quantidade de "110 tijolos de cocaína, totalizando 109 kg de substância", circunstâncias que demonstram maior desvalor da conduta, tudo a justificar a imposição da medida extrema, na hipótese’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”. (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Além disso, a circunstância de o paciente ostentar ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora